Tribunal: TJES
Processo: 5010836-79.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010836-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VALDIR JUNIOR DA COSTA DIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A respeito
do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de reconhecer o instituto da reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena.

2.
T
em-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição do apenad
o.

3.
Agravo conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010836-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDIR JUNIOR DA COSTA DIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VALDIR JUNIOR DA COSTA DIAS
em face da r. decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, que indeferiu o pedido formulado pela defesa e aplicou os efeitos da reincidência ao apenado, bem como reconheceu que tal condição deveria incidir sobre os cálculos do livramento condicional, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo. Por fim, declaro remidos 29 (vinte e nove) dias da pena do reeducando, remanescendo 8 horas de estudo para cálculos futuros.

Em suas razões recursais (ID 3687640), o Agravante requer, em síntese: (i) que seja deferido o pedido da defesa e considerada a primariedade do réu conforme reconhecido na sentença; (ii) que não se mantenha a decisão proferida no evento 132,1, a qual considera o apenado reincidente específico; (iii) o afastamento da reincidência e a retificação do atestado de pena das respectivas guias de execução nº 0002501-42.2011.8.08.0001 e nº 0001401-13.2015.8.08.0001.

Contrarrazões (ID 3687640) pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3750063).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de março de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010836-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDIR JUNIOR DA COSTA DIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VALDIR JUNIOR DA COSTA DIAS
em face da r. decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, que indeferiu o pedido formulado pela defesa e aplicou os efeitos da reincidência ao apenado, bem como reconheceu que tal condição deveria incidir sobre os cálculos do livramento condicional, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo. Por fim, declaro remidos 29 (vinte e nove) dias da pena do reeducando, remanescendo 8 horas de estudo para cálculos futuros.

Em suas razões recursais (ID 3687640), o Agravante requer, em síntese: (i) que seja deferido o pedido da defesa e considerada a primariedade do réu conforme reconhecido na sentença; (ii) que não seja mantida a decisão proferida no evento 132,1, a qual considera o apenado reincidente específico; (iii) o afastamento da reincidência e a retificação do atestado de pena das respectivas guias de execução nº 0002501-42.2011.8.08.0001 e nº 0001401-13.2015.8.08.0001.

Contrarrazões (ID 3687640) pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3750063).

Pois bem.

A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de reconhecer o instituto da reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência dessa Corte Superior é firme no sentido de que, se houver novas condenações no curso da execução penal, a reincidência do Apenado deve ser reconhecida no momento da unificação das penas, se estendendo sobre a totalidade das reprimendas somadas e repercutindo na concessão dos benefícios executórios. [...] Não importa, portanto, que o Apenado tenha sido considerado primário na condenação anterior, tendo em vista que a análise das circunstâncias pessoais (reincidência ou primariedade) é de competência do juízo da execução no momento do deferimento, ou não, dos benefícios". (AgRg no HC 498.546/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1819736 MG 2019/0169855-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 06/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2019)

Consequentemente, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição do apenado. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS PRISIONAIS. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 476.422/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.

UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG.

1. Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 3. Agravo regimental improvido. (SAgRg no HC 506275, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

Tal entendimento também reflete a atual orientação desta Colenda Câmara Criminal:

ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA FASE DE EXECUÇÃO DE PENA MÁCULA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA -

INDIFERENÇA CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE ACOMPANHA O CONDENADO NA FASE EXECUTIVA PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O fato de na sentença condenatória ter o magistrado utilizado a condenação penal pretérita em face do réu para a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, CP), deixando de reconhecer a agravante da reincidência, não impede que o Juiz da Execução assim o faça no momento de realizar a aferição dos requisitos para aquisição de benefícios e progressão de regime. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu e atualmente reconhece que a condição de reincidente (art. 63, CP)

acompanha o condenado tanto no processo de conhecimento como na fase de execução e mesmo que não seja reconhecida no curso da ação penal, em nenhuma das duas etapas da dosimetria, é devido ao Juiz da fase executiva considerá-la para fins de aquisição de benefícios previstos na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84). Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190007359, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/06/2019, Data da

Publicação no Diário: 16/07/2019).

Além do mais, a Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência (EREsp 1738968/MG), pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas daquela corte, permitindo inclusive o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções. 2. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 3. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)' (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017). 4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes. (STJ - EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019)

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas na decisão da magistrada a quo, deve ser mantida a r. decisão que aplicou os efeitos de reincidência que deverá incidir sobre os cálculos do livramento condicional de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010836-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDIR JUNIOR DA COSTA DIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Nesta oportunidade,
acompanho o e. Relator
, na medida em que, de fato, a reincidência é condição pessoal e, portanto, uma vez reconhecida, incide sobre todas as condenações unificadas, cabendo ressaltar, ainda, que o agravante foi condenado por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas), de modo que a fração aplicada para fins de cálculo do livramento condicional será a mesma.

HELIMAR PINTO

Desembargador